Tribunal: TJMT
Processo: 1015226-40.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015226-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ROBERTO VENTORIN DA SILVA - CPF: 371.156.779-72 (AGRAVANTE), BERTOLDO BARCHET ADVOGADOS ASSOCIADOS. - CNPJ: 07.186.538/0001-81 (AGRAVADO), AGROPECUARIA ECOFARM LTDA - CNPJ: 71.821.193/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ATUAÇÃO SUCESSIVA DE PATRONOS. SUBSTABELECIMENTO COM RESSALVA. ILIQUIDEZ E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido por sociedade de advogados para cobrança de honorários sucumbenciais fixados em ação possessória.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) legitimidade da sociedade agravada para execução dos honorários sucumbenciais; (iii) repercussão da atuação sucessiva de patronos sobre a liquidez do título; e (iv) excesso de execução por eventual repartição interna da verba honorária.

III. Razões de decidir

3.A decisão agravada contém fundamentação suficiente, com enfrentamento do ponto determinante da impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação ou vício de atividade jurisdicional.

6.Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, com natureza alimentar e execução própria.

7.A sociedade de advogados regularmente habilitada possui legitimidade para executar a verba honorária fixada no título judicial.

8.A atuação anterior de outros patronos não autoriza o executado a discutir, em nome próprio, eventual direito de terceiros sobre a verba.

9.O substabelecimento com ressalva preserva eventual pretensão dos patronos anteriores, sem desconstituir o título executivo judicial.

10.A controvérsia sobre repartição de honorários deve ser resolvida entre os titulares da verba, em via própria.

11.A ausência de habilitação, oposição ou reserva por patronos anteriores afasta óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença.

12.O crédito é líquido, diante de honorários fixados em percentual sobre o valor da causa e apuráveis por cálculo aritmético.

13.O excesso de execução exige cobrança superior ao título ou erro objetivo de cálculo, inexistentes na hipótese.

14.O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 não autoriza o devedor a impor rateio ou obstar a execução da verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

15.Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A atuação sucessiva de advogados na representação da parte vencedora não afasta a legitimidade da sociedade de advogados regularmente habilitada para promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais. 2. Eventual controvérsia sobre a repartição interna da verba honorária deve ser resolvida entre os próprios titulares do crédito, sem constituir óbice à exigibilidade da condenação perante o vencido. 3. O substabelecimento com ressalva de honorários preserva eventual pretensão dos patronos anteriores, mas não desconstitui o título judicial, não compromete a liquidez do crédito e não caracteriza excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 14, 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 2º, e 23.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO VENTORIN DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0001963-60.2014.8.11.0005, promovido por BERTOLDO BARCHET ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C., que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento da execução.

O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o Juízo de origem não teria enfrentado as teses deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto à atuação efetiva dos diversos advogados que patrocinaram a parte vencedora ao longo da demanda possessória.

Alega que a sociedade agravada não atuou desde o início da ação de reintegração de posse, mas apenas em momento posterior, após a prolação da sentença extintiva, tendo apresentado contrarrazões à apelação e embargos de declaração.

Defende que o advogado Sócrates Gil Silveira de Melo, já falecido, e outros patronos da Agropecuária Ecofarm Ltda. tiveram atuação anterior e relevante no processo, circunstância que impediria a agravada de executar, em nome próprio, a integralidade da verba honorária.

Afirma, ainda, que o substabelecimento outorgado aos advogados Marcelo Bertoldo Barchet e Houseman Thomaz Aguliari continha ressalva expressa do direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais já fixados até aquela data, o que, em seu entendimento, reforçaria a necessidade de apuração proporcional da verba devida a cada profissional. Invoca, nesse ponto, o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, para sustentar que, no caso de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários proporcionais ao trabalho realizado devem ser recebidos por seus sucessores ou representantes legais.

Com esses fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo para sustar o prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a improcedência do cumprimento de sentença na forma requerida.

Subsidiariamente, pleiteou a declaração de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, com retorno dos autos ao Juízo de origem para nova apreciação das matérias suscitadas.

O pedido liminar foi indeferido, por ausência, naquele momento, de elemento seguro bastante para justificar a imediata paralisação do cumprimento de sentença, sem prejuízo de reexame da controvérsia após o contraditório recursal.

A agravada requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em definir se a sociedade agravada possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais fixados na ação possessória, se a atuação anterior de outros patronos compromete a liquidez do crédito ou configura excesso de execução e se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação.

I – Da alegada nulidade por fata de fundamentação

A decisão agravada, embora concisa, enfrentou o fundamento determinante da impugnação, ao reconhecer a possibilidade de execução da verba honorária pelo patrono que detém a representação atual da parte vencedora e ao remeter eventual controvérsia interna entre advogados à via própria.

O pronunciamento permite compreender as razões pelas quais foram afastadas as teses de ilegitimidade, iliquidez e excesso de execução, não se confundindo decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação.

Os embargos de declaração opostos pelo executado também foram rejeitados pelo Juízo de origem sob o fundamento de inexistência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil e de mero inconformismo com o conteúdo decisório.

Ainda que o agravante sustente omissão e contradição, a decisão integrativa não modificou a premissa adotada na origem, mantendo a compreensão de que a discussão sobre eventual repartição da verba honorária não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II – Do mérito

Os honorários incluídos na condenação constituem direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei n. 8.906/94, e possuem natureza alimentar, conforme art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

A execução da verba sucumbencial pode ser promovida pelo advogado ou sociedade de advogados que atua regularmente nos autos, sem que a parte vencida possa opor, como óbice ao cumprimento do título, discussão relativa à distribuição interna da verba entre procuradores que se sucederam na representação da parte vencedora.

O agravante sustenta que a agravada ingressou nos autos apenas em momento posterior, após atuação de outros patronos, especialmente do advogado Sócrates Gil Silveira de Melo, e que a verba honorária deveria ser proporcionalmente repartida.

Os documentos juntados demonstram, de fato, que houve atuação anterior de outros causídicos, inclusive com procuração outorgada pela Agropecuária Ecofarm Ltda., substabelecimento com reserva de poderes, contestação, certidões de intimação e atos processuais em nome de Sócrates Gil Silveira de Melo.

Essa circunstância, contudo, não torna o executado legitimado a discutir, em nome próprio, eventual direito de terceiros sobre a verba.

A ressalva constante do substabelecimento outorgado aos advogados Marcelo Bertoldo Barchet e Houseman Thomaz Aguliari também não conduz à extinção do cumprimento de sentença.

O documento registra a transferência de poderes sem reserva aos novos patronos, com ressalva quanto ao direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais já fixados até aquela data, o que preserva eventual pretensão dos advogados substabelecentes ou de seus sucessores, mas não desconstitui o título judicial, não altera a obrigação imposta ao vencido e não impede a execução do valor global da verba sucumbencial.

Eventual controvérsia entre advogados acerca da proporção de honorários devida a cada um deve ser resolvida entre os próprios titulares da verba, pela via adequada, ou mediante requerimento próprio formulado por quem se afirma credor de parcela do crédito.

O executado, entretanto, não pode se valer dessa possível disputa interna para afastar a exigibilidade da condenação formada contra ele, sobretudo quando não há notícia, neste cumprimento, de habilitação, oposição ou requerimento de reserva formulado por advogado anterior ou por seus sucessores.

Também não se reconhece iliquidez do crédito, pois a obrigação executada decorre de título judicial que fixou os honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, com posterior majoração recursal, de modo que a apuração do montante devido depende de simples cálculo aritmético, sem que eventual discussão sobre a destinação interna da verba entre patronos transforme o crédito judicial em obrigação ilíquida.

Pela mesma razão, não há excesso de execução, pois essa alegação exige demonstração de cobrança superior à autorizada pelo título judicial ou de erro objetivo no cálculo do débito, o que não se verifica quando a insurgência busca apenas reduzir a parcela exigível pela agravada com base na atuação de outros advogados no processo, questão que não altera a extensão da dívida imposta ao vencido.

A circunstância de a agravada não ter atuado desde o início da demanda possessória não afasta sua legitimidade para promover o cumprimento de sentença, pois os documentos indicam que os advogados Marcelo Bertoldo Barchet e Houseman Thomaz Aguliari ingressaram nos autos por substabelecimento, requereram habilitação, passaram a atuar na representação da parte vencedora e promoveram a execução da verba honorária, cuja regularidade não é comprometida pela existência de patronos anteriores nem pela alegação de atuação menos extensa.

O art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 preserva o direito dos sucessores ou representantes legais do advogado falecido aos honorários proporcionais ao trabalho realizado, mas não autoriza o devedor, sem provocação dos interessados, a impor rateio no cumprimento de sentença ou obstar a satisfação da verba judicialmente fixada.

Desse modo, a atuação sucessiva de advogados não compromete a liquidez do título, não caracteriza excesso de execução e não afasta a legitimidade da agravada para promover o cumprimento de sentença, sem prejuízo de eventual discussão autônoma entre os titulares da verba honorária.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026